Tribunal: TJDFT
Processo: 0705501-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705501-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVO ANTONIO CARNEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. intime-se o agravante. Ao agravado para contrarrazões. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora